Tribunal: TJSP
Processo: 1023407-85.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Veículo usado – Ausência de cautela do comprador – Inexistência de ato ilícito – Improcedência.

Demonstrado que o defeito apresentado não caracteriza vício oculto, mas, sim, falha esperada de um veículo fabricado há sete anos, e adquirido já usado, forçosa a improcedência da ação. - A configuração da má fé exige vontade

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Veículo usado – Ausência de cautela do comprador – Inexistência de ato ilícito – Improcedência.

Demonstrado que o defeito apresentado não caracteriza vício oculto, mas, sim, falha esperada de um veículo fabricado há sete anos, e adquirido já usado, forçosa a improcedência da ação. - A configuração da má fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no presente caso.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023407-85.2018.8.26.0196
Voto n.o 44.738 - mms
Registro: 2020.0000778303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023407-85.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CALAC
INDUSTRIAL LTDA, é apelado PAULO CÉSAR BATISTA FERREIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023407-85.2018.8.26.0196
Voto n.o 44.738 - mms
Apelação no 1023407-85.2018.8.26.0196
Apelante:
Calac Industrial Ltda
Apelado:
Paulo César Batista Ferreira
Comarca:
Franca (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Paulo Sergio Jorge Filho

VOTO N.o 44.738
Apelação Ação de indenização por danos materiais e
morais Veículo usado Ausência de cautela do comprador
Inexistência de ato ilícito Improcedência.
Demonstrado que o defeito apresentado não caracteriza
vício oculto, mas, sim, falha esperada de um veículo
fabricado há sete anos, e adquirido já usado, forçosa a
improcedência da ação. - A configuração da má fé exige
vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma
disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no
presente caso.
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 86/91, declarada à fl. 102,
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento
de R$ 13.450,00 ao autor, com correção monetária desde o ajuizamento
e juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré deve
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelação da ré a fls. 104/116 arguindo,
preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que não se trata de
relação de consumo, que não é loja de veículos, e que não houve
fundamentação enfrentando todos os argumentos deduzidos em sua
contestação; que não há prova do pagamento dos serviços, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023407-85.2018.8.26.0196
Voto n.o 44.738 - mms
somente orçamento de reparo do veículo; a ocorrência de cerceamento
de defesa; no mérito, alega a compra de veículo usado sem a realização
de vistoria, inexistência de vício oculto, e ausência de responsabilidade
pelos supostos danos. Contrarrazões a fls. 121/134 pela manutenção da
sentença e condenação da apelante em multa por litigância de má fé.
É o relatório.
Narra o autor que adquiriu da ré, em 08 de
agosto de 2018, um veículo usado da marca Ford/Cargo 815, de ano e
modelo 2001, pelo valor de R$ 37.000. Relata que, após a compra e
muito pouco uso, percebeu barulhos provenientes do veículo,
informando o fato à ré. Afirma que o motor havia fundiu em uma
viagem alguns dias depois, e que, ao levar o caminhão a uma oficina, foi
constatado que o cabeçote estava queimado há certo tempo, levando a
queda de água no comando de válvula quente, e ao consequente choque
térmico, quebra do pistão e rachadura no bloco do motor. Pleiteia o
pagamento de indenização por danos materiais, justificando, os custos de
reparo do veículo em R$ 13.450,00, além de indenização por danos
morais, afirmando que sua vida teria sido posta em risco ao comprar um
veículo sem as devidas condições de segurança.
Primeiramente, não se há de falar em nulidade
da sentença. A afirmação de que a requerida se trata de uma loja de
veículos se trata tão somente em erro material. Ademais, a discordância
com os fundamentos da r. sentença não a torna nula.
Igualmente não se há de falar em cerceamento
de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de
outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo
único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023407-85.2018.8.26.0196
Voto n.o 44.738 - mms
No tocante à relação de consumo tem razão a
apelante, uma vez que se trata de negócio jurídico entre pessoa natural e
pessoa jurídica, sendo que esta última não é comerciante de veículos,
mas tão somente vendeu o veículo em questão ao autor.
Nesse ínterim, era dever do autor demonstrar
fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
Observa-se que o veículo em questão estava
com cerca de sete anos de fabricação no momento do negócio, e não se
espera de um veículo nessas condições, e adquirido de outro
proprietário, um estado de conservação compatível ao de um veículo
"zero quilômetro" que acabou de sair da fábrica. Dessa forma, tem razão
a ré no tocante à ausência de vício/danos materiais.
Cabia ao autor tomar a devida cautela quando
da aquisição e realizar a vistoria prévia do veículo, com mecânico de sua
confiança caso desejasse, o que afirmou em sua inicial não ter realizado.
Forçosa, portanto, a improcedência da ação.
Derradeiramente, a configuração da má fé
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta
no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no presente caso.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para julgar improcedente a ação. Em razão da reforma da r. sentença e
pela sucumbência, deve o autor arcar com as custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à
causa (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica